Tribunal: TJES
Processo: 5017811-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017811-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: CEDILMA DOS REIS BRAGA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO POSSESSÓRIA DE FORÇA VELHA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ÁREA DESTINADA À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse, em ação ajuizada sob alegação de esbulho possessório em área utilizada para plantio comercial e preservação ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela possessória liminar em ação de força velha, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 561 do CPC, para obter a reintegração liminar de posse, deve o autor comprovar: (i) a sua posse; (ii) a ocorrência de esbulho; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

4. Em ações possessórias propostas após o prazo de ano e dia do esbulho, configura-se hipótese de força velha, sujeita à comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

5. No caso, a agravante alega invasão ocorrida em 2014, tendo sido indeferida a reintegração liminar tanto na Justiça Federal quanto na Estadual, sem a apresentação de fato novo relevante que justifique a reanálise da medida.

6. A área objeto do litígio tem destinação ambientalmente protegida, sendo necessária a análise aprofundada dos impactos da remoção dos ocupantes, especialmente diante da ausência de demonstração de risco iminente ou prejuízo irreversível à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em ações possessórias de força velha, a concessão de tutela liminar exige a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo necessária a prova da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável.

2. A ausência de fato novo, aliada ao longo período de ocupação do imóvel e o interesse ambiental envolvido na área, reforça a necessidade de análise aprofundada dos impactos da desocupação e afasta
o
deferimento liminar da reintegração de posse antes da devida instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 558, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.875.477/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017811-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952-A
AGRAVADO: CEDILMA DOS REIS BRAGA, JOSEMAR MEDEIROS BRAGA
Advogado do(a) AGRAVADO: MAICON LOURENCO PINTO - ES29626-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
ativo
contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da
2
ª
Vara
Cível de São Mateus
/
ES
que, nos autos
d
a ação de
reintegração de posse ajuizada por
Suzano Papel e Celulose S.A.
,

in
deferiu

o
pedido liminar de
tutela possessória, renovado pela ora agravante
.

Em suas
razões recursais,
a
recorrente

argumenta
:
(i)

que a decisão padece de nulidade, por ausência de fundamentação
;
(ii)

que restam preenchidos os requisitos para concessão da tutela liminar de reintegração de posse, uma vez que
as reiteradas fotografias e boletins de ocorrência demonstram e comprovam, que de
fato, ocorreram sucessivos esbulhos possessórios no imóvel da Agravante
(
iii
)

requer a atribuição de efeito
ativo
com o deferimento
da
liminar

possessória,
de
terminando
a desocupação do imóvel
, e no mérito, a reforma da decisão.

Em decisão de ID 11977061, restou indeferida a concessão da tutela antecipada recursal, por não vislumbrar probabilidade no direito alegado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer.
Explico.

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de liminar ajuizada por
Suzano Celulose S.A. (Fibria Celulose S.A.)
em face de
C
EDILMA DOS REIS e seu esposo
JOCIMAR BRAGA
.

Aduz a parte autora, que exerce a posse sobre a área descrita na exordial por mais de 19 (dezenove) anos, tendo os requeridos liderado invasões sobre as terras, sendo que foi constatado, por meio de sua Vigilância Patrimonial,
uma sucessão de
invasões
a partir da
data de 28
de março de
2014
, sem que os requerentes tivessem sucesso na remoção dos requeridos.

Outrossim, alegam que se trata de área de preservação ambiental, plantio comercial e preservação de recursos hídricos, ao passo que a requerente sempre manteve a respectiva área cercada e sobre vigilância.

Pois bem.
Acerca das ações possessórias, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

[...]

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Ou seja, em ação possessória de turbação ou esbulho novos, ou seja, propostos a menos de um ano e dia da injusta agressão à posse, estando adequadamente instruída a inicial o juiz poderá deferir “inaudita altera parte” a tutela liminar de manutenção ou de reintegração da posse.

Ocorre que a narrativa autoral
revela que
o alegado esbulho teria ocorrido em 28/03/2014,
daí porque, em se tratando de ação de força velha
, é crucial
para o deferimento da tutela de urgência os requisitos insculpidos no art. 300 do CPC, inclusive o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nestes termos é que
a pretensão de reintegração liminar
já foi objeto de decis
ões
anterior
es
pela justiça federal e pela justiça estadual, nestes mesmos autos (fls. 79/80), não havendo notícia de fato novo capaz de autorizar
sua reapreciação – o que foi corretamente
observado
pelo juízo
a quo
,
em
sede da decisão recorrida.

Assim, em que pese o art. 296 do Código de Processo Civil determine que
“
a
tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.”,

ao menos em sede

de
cognição sumária
, não vislumbro alteração na situação fática ou jurídica capaz de ensejar a reapreciação do pleito.

Neste contexto, entendo prematuro deferir a medida, notadamente porque o caso é complexo e envolve suposta violação de direitos ambientais,
c
onsiderando que a área objeto do litígio tem como destinação a preservação ambiental, plantio comercial e preservação de recursos hídricos.

Não é por demais registrar que, conforme destacado em parecer ministerial de ID 12569582,
“o próprio tempo decorrido entre 2009 (quando os agravados passaram a ocupar a área) e 2014 (quando a Suzano alegou a invasão) demonstraria que a posse dos Agravados não foi clandestina ou violenta”
.

Portanto, não encontro risco ou prejuízo à recorrente que
não seja capaz de
aguardar o trâmite natural da demanda,
notadamente para fins de aperfeiçoamento do contraditório e oitiva do Ministério Público na origem
.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.